Tribunal: TCU
Processo: 004.262/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2420/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.262/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elaine Regonaschi (XXX.082.058-XX) ; Elidal Delamare de Brandão Santos (XXX.751.515-XX) ; Fátima Aparecida Gardim (XXX.684.698-XX) ; Fátima Nascimento (XXX.911.408-XX) ; Iraci Lima Gurgel do Nascimento (XXX.146.488-XX) ; Ivone Aparecida dos Santos (XXX.503.288-XX) ; Milton de Mello (XXX.726.367-XX) ; Sandra Aparecida de Paula (XXX.955.668-XX) ; Sueli Suzuka Hasegawa (XXX.453.948-XX) ; Tania Rosely Smarzaro Vaz (XXX.492.798-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.